Tribunal: TJSP
Processo: 3004151-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3004151-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, são agravados VALÉRIA LANDIM DE ALMEIDA DE CARVALHO,
MARIA DA GLORIA CONCEIÇAO, GLEISSE MARCONDES RABELO e GABRIEL
GONCALVES RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004151-94.2019.8.26.0000 -Voto no 13005
2
Voto no 13.005
Agravo de Instrumento no 3004151-94.2019.8.26.0053 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: GABRIEL GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. Professores admitidos pela LC no 500/74.
Pretensão inicial voltada ao reenquadramento na categoria
"F". Tutela provisória deferida. Impossibilidade. Fumus boni
juris e periculum in mora não delineados. Vedação legal à
antecipação pretendida. Artigo 1.059, do CPC. Decisão
reformada. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado pela Fazenda do Estado de
São Paulo da r. decisão de fls. 60/66 (dos autos originais), que deferiu liminar nos autos da
ação mandamental impetrada por Gabriel Gonçalves Rodrigues da Silva, Maria da
Glória Conceição e Valéria Landim de Almeida de Carvalho para que sejam
enquadrados como professores na categoria “F”, com os efeitos daí decorrentes, tais como
a atribuição de carga horária na forma do art. 1.o da Lei Complementar n.o 1093/09.
Assinala a agravante a existência de vedação legal à concessão da tutela
de urgência que implique enquadramento de servidor; e aponta a ausência dos pressupostos
para a concessão da tutela de urgência, em especial, o fumus boni juris, vez que a
contratação para aulas eventuais não gera vínculo com a Administração Pública, nos
termos do que vem decidindo esta Corte de Justiça.
Requer, por esses motivos, a concessão do efeito suspensivo ao agravo; e,
ao final, o seu provimento, para que seja cassada a r. decisão agravada.
Deferido o efeito almejado (fls. 102/103), os agravados deixaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004151-94.2019.8.26.0000 -Voto no 13005
3
transcorrer in albis o prazo para oferecer contraminuta (cf. certidão de fls. 106).
É o relatório.
O agravo merece guarida.
A garantia ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos
aos titulares de cargos providos pela Lei 500/74 se destina aos professores contratados em
função permanente, cujo vínculo funcional estivesse em vigor quando da publicação da
LCE 1.010, em 2/6/2007, exigindo a concessão da tutela que adentre no substrato
probatório para aferir se os postulantes atendem a tais requisitos; e nessa circunstância, o
pedido de sua antecipação não se mostraria fundado em suficiente aparência de bom
direito.
De outra parte, o periculum in mora também não se fez presente, ao se
considerar que a lei na qual se funda a ação (LCE no 1.010/07) entrou em vigor há mais de
doze anos, sem que, neste interstício, tivessem os autores cogitado em urgência na
pretensão; e, não há falar em fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
uma vez que a medida não se tornará ineficaz caso concedida apenas ao final, se
procedente a ação.
Não bastasse isso, há no ordenamento jurídico restrição que, ao menos
em princípio, pode se aplicar à antecipação pretendida: conforme expressa disposição
contida no art. 1.059, do CPC, aplica-se à tutela provisória requerida contra a Fazenda
Pública o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437/1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no
12.016/2009, segundo os quais não é cabível a concessão de medida liminar contra a
Fazenda Pública que “esgote, no todo ou qualquer parte, o objeto da ação” ou que
importe em “reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.
Nestes termos de rigor a reforma da decisão agravada, para revogar a
tutela de urgência deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004151-94.2019.8.26.0000 -Voto no 13005
4
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, revogando a tutela de
urgência deferida.
BANDEIRA LINS
Relator